Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717964-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que a parte autora, ora agravante, peticionou junto ao d. Juízo de origem no ID 97204026, em 12/07/2021, requerendo o sobrestamento dos autos principais pelo prazo de 30 (trinta) dias diante das tratativas extrajudiciais para solução da lide. Considerando esse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator